Tribunal: TJDFT
Processo: 0740330-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740330-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo DISTRITO FEDERAL contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante informa que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) é o órgão da estrutura do Poder Executivo do Distrito Federal responsável pela execução das políticas públicas voltadas para a promoção, prevenção e assistência à saúde, dentre as quais a de manter em funcionamento as unidades administrativas e hospitalares da rede pública. Relata que, para cumprir este objetivo, é necessário firmar contratos com empresas privadas para a execução de serviços, tais como limpeza, higienização, conservação, asseio e desinfecção hospitalar – tendo a última contratação regular ocorrido no exercício de 2004 a 2010, sendo tais demandas supridas desde então por meio de contratos emergenciais e/ou indenização sem cobertura contratual. Menciona que, atualmente, os serviços acima elencados são executados pela empresa BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., com base nos Contratos n.o 050/2020 e n.o 061/2020, ambos firmados de modo emergencial até que fosse finalizada a licitação para contratação regular. Afirma que os contratos mencionados não mais subsistem, e os serviços vêm sendo prestados de forma precária, sem lastro contratual, mediante pagamento por meio de despesa indenizatória, ao valor médio mensal de R$11.000.000,00 (onze milhões de reais). Discorre sobre a importância da prestação de serviço adequado, relacionado à limpeza e à desinfecção, nas Unidades de Saúde. Alega que, para formalizar a contratação regular, a SES/DF autuou o processo administrativo n.o 00060-00137336/2017-60, no ano de 2016. Nessa linha, aduz que, após minucioso, complexo e extremamente trabalhoso estudo de estimativa de metragem de toda a Rede - que conta com mais de 300 Unidades de Saúde, que correspondem a 500.000 m2 - sobreveio a publicação do edital do Pregão Eletrônico n.o 166/2019 – SES/DF, no DODF de 01/08/2019. Assevera que desde o início do processo vem encontrando obstáculos impostos pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, a saber: 1a Suspensão: antes de findo o prazo para abertura das propostas, a SES/DF recebeu da Corte de Contas o Ofício n.o 5453/2019 – GP, contendo o despacho singular n.o 352/2019-PM, proferido pelo Conselheiro José Roberto de Paiva Martins, pelo qual determinado à SES/DF: a suspensão do Pregão, a apresentação de esclarecimentos e a adoção imediata de medidas corretivas. Apresentados os esclarecimentos pela SES/DF, por meio do Ofício SEI-GDF n.o 2912/2019 - SES/GAB, o Conselheiro Manoel Paulo de Andrade Neto, por meio do despacho singular n.o 69/20 – GCMA, autorizou a continuidade do certame. Em 13/08/2020 foi publicada a reabertura do certame. Todavia, o seu andamento foi novamente suspenso, por iniciativa da própria SES/DF, e em acatamento à impugnação e ao pedido de esclarecimento apresentados por empresas licitantes, que exigiram adequações no Termo de Referência. 2a Suspensão: no dia 03/09/2020 foi publicada a segunda reabertura da licitação, mas no dia 23/09/2020 sobreveio a decisão n.o 4088/2020/TCDF, pela qual o TCDF pediu esclarecimentos quanto ao teor de representação formulada pela empresa BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (atual prestadora do serviço) e suspendeu a homologação do certame até ulterior deliberação O Presidente do TCDF proferiu a decisão liminar n.o 03/2021 - P/AT, referendada pela decisão n.o 10/21, pela qual foram determinados diversos ajustes no edital, que demandaram longa tramitação interna do processo, com elaboração de novo Termo de Referência e atualização de outros documentos da fase interna. Após atendida a exigência do Presidente do TCDF, em 03/01/2022, a SES/DF publicou nova reabertura do certame. 3a Suspensão: o TCDF, por meio do despacho singular n.o 021/2022 – GCMA, determinou nova suspensão do certame, tendo o relator fundamentado nas impropriedades indicadas em representação feita pela empresa BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA que, em tese, poderiam afetar a competitividade do certame. Informa o impetrante que a licitação foi publicada inicialmente na vigência do Decreto n.o 5.450 de 2005, posteriormente revogado pelo Decreto n.o 10.024/2019, dando-se a necessidade de revogar o Pregão Eletrônico n.o 166/2019, com o objetivo de viabilizar o ajuste do procedimento licitatório aos novos regramentos, bem como operacionalizá-lo no Sistema Comprasnet. Ato contínuo, o TCDF proferiu a decisão n.o 1165/2022, pela qual considerou cumpridas as diligências determinadas na decisão anterior e prejudicada, por perda de objeto, a nova representação formulada pela empresa BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., haja vista a revogação do pregão eletrônico n.o 166/2019 e a necessidade de publicação de um novo edital adequado aos regramentos do Decreto Federal n.o 10.024/19 e adaptado à operacionalização do Sistema Comprasnet, nos termos da nova legislação. Em 03/05/2022 foi publicado novo edital do pregão eletrônico n.o 121/2022, com o mesmo objeto da licitação anteriormente revogada, seguindo as últimas recomendações do TCDF e a nova legislação. 4a Suspensão: argumenta que o certame foi mais uma vez paralisado pelo TCDF, conforme despacho singular n.o 146/22 – GCMA, com vistas à correção de falha identificada pela área técnica. Feita a adequação apontada pela Corte de Contas, foi publicada nova reabertura do certame, em 20/05/2022. Em 03/06/2022, abriu-se a sessão pública, em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados, sendo que os melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Informa que restaram vencedoras as propostas das seguintes licitantes: i) Liderança Limpeza e Conservação LTDA - lotes 2, 3, 4, 6, 9 e 10; ii) Global Serviços &amp; Comércio LTDA – lote 5; e iii) Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transportes LTDA - lotes 7, 8 e 1. 5a Suspensão: o TCDF, por meio da decisão n.o 2134/2022, datada de m 01/06/2022, determinou que a SES/DF se abstivesse de homologar o resultado do pregão eletrônico, motivada por representações apresentadas pelas empresas BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. e SERVEGEL SOLUÇÕES LTDA, até ulterior deliberação. Notificada deste ato, a SES/DF imediatamente apresentou os esclarecimentos e pediu autorização para prosseguimento do certame. Em seguida, foi proferida a informação n.o 224/2022 – DIFLI, oriunda da Divisão de Fiscalização de Licitações – DIFLI, do próprio TCDF, afirmando a plena regularidade do certame e sugerindo o imediato prosseguimento, sob o fundamento de que “os questionamentos formulados têm por finalidade tão somente postergar a conclusão do procedimento licitatório em referência, por se apegar a detalhes semânticos característicos de falhas formais, sem maior relevância no contexto geral da contratação almejada.” Instado, Ministério Público de Contas elaborou o Parecer n.o 863/2022-G2P, oficiando pela rejeição das representações e pelo prosseguimento ao certame. Assevera que, em sessão realizada no dia 28/09/2022, foi proferida a decisão n.o 4.097/2022, que “determinou o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização Especializada – Sespe para complementação da instrução de mérito, levando em conta o teor da primeira representação da empresa BRA Serviços Administrativos Ltda. e eventual repercussão da nova documentação encaminhada, com a urgência que o caso requer”. O processo foi levado a julgamento na Sessão Reservada n.o 1435/2022, realizada no dia 09/11/2022, quando foi proferida a decisão n.o 277/2002, pela qual o Conselheiro Márcio Michel pediu vista do processo, adiando o julgamento definitivo. Conta o impetrante que, malgrado a notória urgência do caso, até o presente momento, passados mais de 5 meses da suspensão imposta, o TCDF não julgou o mérito das representações e, caso não haja o julgamento de forma célere, ainda no ano de 2022, a assinatura no próximo exercício (2023) exigirá o reinício de uma parte relevante e demorada da fase interna, notadamente: a) a que trata da disponibilidade orçamentária (art. 7°, §2° inc. III da Lei 8.112 c/c 16 da LRF), exigindo-se a inclusão dos recursos na nova Lei Orçamentária Anual, no plano plurianual e na LDO, de uma contratação cujo valor bianual estimado foi de R$267.839.928,60; b) estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, assim como a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o plano plurianual e a LDO (art. 16 da LRF); c) realização de nova pesquisa de preços, particularmente em virtude dos reajustes das categorias envolvidas, decorrentes de novas Convenções Coletivas de Trabalho. Diante da alegada demora quanto ao julgamento das representações, o Distrito Federal requer o deferimento da tutela de urgência para autorizar a homologação do resultado do Pregão Eletrônico n.o 121/2022 ou, subsidiariamente, seja determinado à autoridade coatora que, no prazo de 48 horas, profira decisão conclusiva sobre o mérito da representação que deu suporte à medida cautelar. Fundamenta o pleito na alegação de que a atuação do TCDF, neste caso, tem se dado de modo disfuncional, pois a demora pode servir como fonte de maiores prejuízos do que o próprio dano que se pretende evitar. Alega que a situação fática apresentada não indicava a presença dos requisitos legais para que, excepcionalmente, a Corte de Contas pudesse decretar a grave medida de suspender cautelarmente o processo licitatório e manter esta suspensão até o presente momento – porquanto o art. 277 do Regimento Interno do TCDF dispõe que tal medida deve ser tomada apenas em hipóteses excepcionais, em que fique demonstrada a “urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público, ou de risco de ineficácia da decisão de mérito”. Destacou a improbabilidade do acolhimento das representações, pois o próprio relator, ao se manifestar, afastou a possibilidade de que os fatos narrados nas representações criem obstáculo à competitividade do certame, uma vez que “não destoam do normalmente exigido em editais que tratam da prestação de serviços continuados, sobretudo no que se refere aos requisitos de capacidade técnica”. Aponta violação ao princípio da duração razoável do processo, da eficiência, razoabilidade, segurança jurídica (infração aos artigos 48 e 49 da Lei n.o 9.784/99 e ao art. 171, §1° da Lei n.o 14.133/21), salientado que na nova Lei de Licitações há expressa previsão legal estabelecendo um prazo para que os Tribunais de Contas apreciem o mérito de irregularidade que tenha dado causa à suspensão de processos licitatórios. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Quanto ao cabimento do instrumento jurídico em tela, o art. 1o da Lei n.o 12.016/2009, disciplinadora da ação em apreço, preceitua: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Conforme disposto no art. 7°, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência Dito isso, em análise perfunctória da questão, e sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria, considero presentes os pressupostos essenciais à concessão – parcial – da medida liminar. O ato coator apontado pelo impetrante é de natureza omissiva, porquanto o Tribunal de Contas do Distrito Federal, após diversas suspensões do processo licitatório, estaria frustrando a efetiva contratação das empresas que lograram êxito no certame ao não julgar definitivamente a representação que deu suporte à medida cautelar. Conforme consabido, aos Tribunais de Contas Estaduais/Distrital compete o controle externo do governo e o auxílio à respectiva casa legislativa na missão de acompanhar a execução orçamentária e financeira do estado e contribuir com o aperfeiçoamento da Administração Pública em benefício da sociedade. São responsáveis, portanto, pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. No presente mandamus, o Distrito Federal aponta que a demora no julgamento das representações que ensejaram a suspensão cautelar do processo licitatório n.o 121/2022 (antigo PE no 166/2019) tem o condão de ocasionar prejuízos de grande monta, pois a mudança de exercício financeiro (2023) antes de findo o processo ensejará a repetição de diversas fases, perpetuando a atuação da empresa BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. (que presta os serviços sem lastro contratual e de forma precária), além do aumento dos custos, decorrentes dos reajustes das categorias envolvidas ajustadas nas novas Convenções Coletivas de Trabalho. Aduz, em resumo, que a atuação da Corte de Contas estaria ocorrendo de modo disfuncional, “pois, além de não preservar a coisa pública, pode servir como fonte de maiores prejuízos do que o próprio dano que se pretende evitar”. De fato, chama a atenção o aspecto que, desde 2010, o Distrito Federal vem sistematicamente contratando empresas para atuação na área de limpeza e desinfecção hospitalar de forma emergencial, sem que tenham sido submetidas a um processo licitatório, procedimento indispensável para a lisura das contratações, bem assim para redução dos custos da máquina pública. Finalmente instalado procedimento para a contratação regular de empresa especializada na prestação de Serviços de Limpeza, Higienização, Conservação, Asseio e Desinfecção Hospitalar nas Unidades da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF (Pregão Eletrônico n.o 121/2022 - antigo PE n.o 166/2019), o trâmite do referido processo foi, no mínimo, tormentoso. Após uma série de inconformismos, correções de certame e suspensões (já relatadas), houve, na Sessão Ordinária n.o 5300 do TCDF, realizada no dia 01/06/2022, a determinação pelo Colegiado de nova suspensão do procedimento licitatório, devendo o Distrito Federal se abster de homologar o resultado do certame para prestar esclarecimentos sobre as representações (ID 41705852). Os esclarecimentos foram prontamente prestados pela SES/DF, o que, inclusive, ensejou a informação n.o 224/2022, de lavra da Divisão de Fiscalização de Licitações – DIFLI do TCDF (ID 41705855), que oficiou pela regularidade do certame e o seu imediato prosseguimento. A esse respeito, destacam-se trechos de relevo: Pregão Eletrônico no 121/2022. Objeto: Contratação regular de empresa especializada para prestação de serviços de Limpeza, Higienização, Conservação, Asseio e Desinfecção Hospitalar nas Unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, incluindo os serviços de desinfecção de superfícies e equipamentos (de acordo com o Manual de Higienização e Normas Vigentes), limpeza de áreas verdes, visando à adequada condição de salubridade e higiene, sob inteira responsabilidade da Contratada, com padrão de excelência necessário, com a disponibilização de mão-de-obra qualificada, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, e demais atividades correlatas, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante no Anexo I do Edital. Análise do Edital. Representação contra o teor do Edital apresentada pela empresa BRA Serviços Administrativos Ltda. Suspensão administrativa do procedimento. Despacho Singular no 146/22-GCMA posteriormente referendado pela Decisão no 1.915/2022 - conhecimento da Representação e determinação à SES/DF para apresentação de esclarecimentos. Nova Representação interposta pela empresa BRA Serviços Administrativos Ltda. e outra pela empresa Servegel Soluções Ltda. Decisão no 2.134/2022 – conhecimento das Representações e determinação para que a SES/DF apresente esclarecimentos acerca dos fatos questionados e se abstenha de homologar o resultado do certame até ulterior manifestação do Tribunal. Análise do mérito das Representações. Pelo provimento parcial do mérito das Representações apresentadas pelas empresas BRA e Servegel. Sugestão de autorização de continuidade do certame e de arquivamento dos autos, sem prejuízo de futuras averiguações. (...) Importante ressaltar, preliminarmente, que a contratação almejada pela SES/DF referente aos serviços de limpeza, higienização e conservação de suas instalações vem se “arrastando” desde 2019. (...) A existência de algumas falhas formais no Edital, apontadas pelas empresas Representantes e confirmadas por essa Unidade Técnica, não têm relevância a ponto de comprometer a regularidade do presente certame, como fazem crer as empresas em questão. 54. Todas as falhas evidenciadas na redação do instrumento convocatório, questionadas pelas Representantes, sem exceção, não impedem, ao fim e ao cabo, o correto entendimento do que pretendeu a Administração Pública nos quesitos questionados, em que pese a redação de alguns itens do Edital possa, de fato, ser considerada imprecisa. 55. Nos parece que os questionamentos formulados têm por finalidade tão somente postergar a conclusão do procedimento licitatório em referência, por se apegar a detalhes semânticos característicos de falhas formais, sem maior relevância no contexto geral da contratação almejada. 56. Dessa feita, em que pese as insurgências apresentadas serem parcialmente procedentes, opinamos que a continuidade do presente procedimento licitatório não deva ser obstada pelas falhas formais identificadas no Edital, face à sua pouca relevância e à premência da prevalência do interesse público na conclusão da contratação do serviço demandado pela SES/DF. No mesmo trilhar, sobreveio o parecer do Ministério Público de Contas no sentido de rejeitar as representações e, por fim, dar prosseguimento ao certame (conforme Parecer n.o 863/2022-G2P). Destacou o órgão ministerial que “em suma, as falhas apontadas, parcialmente procedentes, não comprometem o Edital, tendo havido, ainda, saneamento de outras, daí a sugestão de continuidade do certame”, além de ser “inadmissível que uma licitação, que já obteve tantas análises pelo TCDF, arraste-se por tanto tempo” (ID 41705856). Apesar do exposto, levado o processo a nova deliberação colegiada, na Sessão Ordinária n.o 5316/TCDF, de 28/09/2022, o Relator determinou o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização Especializada para a complementação da instrução de mérito, levando em conta o teor da primeira representação da empresa BRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. e eventual repercussão da nova documentação encaminhada (ID 41705857). Já em novo concílio, datado de 09/11/2022, o nobre Conselheiro Márcio Michel pediu vista dos autos, não tendo ainda devolvido o processo para continuação do julgamento. Ora, cabe lembrar que a nova Lei de Licitações (Lei n.o 14.133/2021), a fim de garantir a celeridade nos processos de fiscalização e controle, trouxe em seu art. 171, §1o, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para que a Corte de Contas se pronuncie definitivamente sobre o mérito das irregularidades que ensejam a suspensão do processo licitatório – prazo, este, prorrogável por igual período. A propósito: Art. 171. Na fiscalização de controle será observado o seguinte: I - viabilização de oportunidade de manifestação aos gestores sobre possíveis propostas de encaminhamento que terão impacto significativo nas rotinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizados, a fim de que eles disponibilizem subsídios para avaliação prévia da relação entre custo e benefício dessas possíveis proposições; II - adoção de procedimentos objetivos e imparciais e elaboração de relatórios tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizados de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão de controle, de modo a evitar que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados; III - definição de objetivos, nos regimes de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, atendidos os requisitos técnicos, legais, orçamentários e financeiros, de acordo com as finalidades da contratação, devendo, ainda, ser perquirida a conformidade do preço global com os parâmetros de mercado para o objeto contratado, considerada inclusive a dimensão geográfica. § 1o Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o tribunal de contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão no prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis, contado da data do recebimento das informações a que se refere o § 2o deste artigo, prorrogável por igual período uma única vez, e definirá objetivamente: I - as causas da ordem de suspensão; II - o modo como será garantido o atendimento do interesse público obstado pela suspensão da licitação, no caso de objetos essenciais ou de contratação por emergência. (...) Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXVIII, garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Cabe ressaltar que o prazo previsto no art. 171, §1o, da Lei n.o 14.133/2021 não é impróprio e autoriza aos envolvidos no processo exigir a sua observância, mormente quando a demora pode ensejar prejuízo financeiro e operacional imensurável. Nesse contexto, a hipótese em análise é por demais sensível – já que, embora não se desmereça a fundamental atuação do Tribunal de Contas para garantir a lisura do processo licitatório, de modo a segurar a observância estrita aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, há de se considerar também que já se passaram meses desde a suspensão excepcionalmente imposta, não tendo a referida Corte julgado o mérito das representações (ou previsto data para tal julgamento). Como se vê, desde a última suspensão do processo licitatório, ocorrida em 01/06/2022, já foi excedido em larga escala o prazo imposto pelo art. 171, §1o, da Lei de Licitações (25 dias úteis), mesmo se avaliada a possibilidade de prorrogação por igual período. Aliás, ainda que não houvesse previsão de prazo na Lei de Licitações para continuidade do processo licitatório, configura direito fundamental encartado na Carta Magna a pronta resposta aos processos, judiciais ou administrativos, em observância aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade, e a falta de observância de tais princípios viola direito líquido e certo do interessado. Nesse panorama, considerando o tempo em que os serviços licitados estão sendo oferecidos sem qualquer lastro contratual e à míngua de um processo licitatório, bem como diante da possibilidade concreta de a mudança do exercício financeiro ocasionar o redimensionamento de todos os custos que envolvem a atividade, mormente as relações trabalhistas, a demora na definição sobre as representações que ensejaram a suspensão do certame pode ter efeito contrário ao que almeja a Corte de Contas, ferindo interesses da própria Administração. Não bastasse, cabe salientar a improbabilidade de que as representações pendentes de julgamento afetem o resultado do certame, tendo em vista ter sido externado, por mais de uma vez nos autos, que as falhas apontadas não comprometeriam a competitividade e o próprio edital. Tal conjuntura, pode-se dizer, também afastaria a excepcionalidade a justificar a manutenção da suspensão cautelar do processo licitatório (art. 277 do Regimento Interno do TCDF). Reputo presentes, portanto, o perigo da demora e a relevância da fundamentação trazida à apreciação. Em que pese o exposto, a pretensão liminar para que seja determinada desde logo a homologação do Pregão Eletrônico n.o 121/2022 esbarra na ausência de demonstração do direito líquido e certo, porquanto ainda não definitivamente julgadas as representações em análise pelo TCDF, a quem cabe aferir a regularidade do procedimento. Em outras palavras, tal medida demandaria a análise aprofundada de todo o processo licitatório, o que não compete este Tribunal de Justiça. Sem embargo, relevante a fundamentação e evidenciada a mora da Corte de Contas quanto à decisão de mérito sobre às representações que obstam o prosseguimento do Pregão Eletrônico n.o 121/2022, ensejando a inobservância a direito líquido e certo de índole constitucional, mostra-se possível a determinação voltada a autorizar o prosseguimento do procedimento licitatório – independente de manifestação conclusiva quanto às representações – afastando-se os efeitos da suspensão cautelar imposta pelo TCDF. Registro, em arremate, que tal medida não constitui óbice para que o Tribunal de Contas continue realizando o controle sobre a legalidade da licitação, mas apenas prioriza resultados efetivos do certame em detrimento de outros aspectos de índole formal. Por estas razões, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para afastar os efeitos da suspensão cautelar determinada na Sessão Ordinária n.o 5300 do TCDF, realizada no dia 01/06/2022 (ID 41705852), permitindo a continuidade do certame em referência independentemente da prolação de decisão definitiva sobre o mérito das representações já formuladas. Notifique a autoridade apontada como coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator